Tribunal: TJDFT
Processo: 0718261-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO VERBAL. COMPRA E VENDA DE CAMARÃO. PROVA DOCUMENTAL. APLICATIVO DE MENSAGEM. WHATSAPP. PROVA RELATIVA. DESCONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O aplicativo de mensagens instantâneas conhecido como WhatsApp constitui meio hábil às negociações de trato civil, desde que não dependam de forma específica exigida em lei.
2. Embora a mera reprodução das mensagens, por si só, não torne irrefutável o seu conteúdo, os réus não impugnaram o teor das conversas e nem apresentaram qualquer elemento para desconstituí-las.
3. Demonstrada a relação jurídica e o fato gerador da dívida cobrada na inicial, a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor enseja o acolhimento do pedido de cobrança.
4. Recursos conhecidos e não providos.